Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante por tráfico de drogas - art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o crime pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), tendo em conta ser inconteste a apreensão, com o apelante, de seis porções de cocaína (8,17g).

4. A absolvição pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 deve ser reconhecida diante da ausência de elementos concretos a demonstrar, sem margem de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse do réu seria destinado à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, baseada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e o autor, não bastando indícios.

5. Ao art. 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por mais de 24 horas e ter sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.